Tribunal: TCU
Processo: 026.712/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 418/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Glória Regina Alves de Novaes, emitido pela Universidade Federal Fluminense e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; b) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) realizado com base nos valores do vencimento básico e da vantagem VBC; e c) erro no cálculo do Incentivo à Qualificação (IQ) realizado com base nos valores do vencimento básico e da vantagem VBC; considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico (VB), Gratificação Temporária (GT) e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino (GEAT) percebidas em dezembro/2004; considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 8.504/2022-2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.229/2022-2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção nas bases de cálculo tanto do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), quanto do Incentivo à Qualificação (IQ); considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990), visto que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico", conforme a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. min. Benjamim Zymler); 7.178/2022-2a Câmara (rel. ministro-substituto Marcos Bemquerer); e Acórdão de Relação 7.261/2022-2a Câmara (rel. min. Aroldo Cedraz); considerando que o cálculo do Incentivo à Qualificação foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 12 da Lei 11.091/2005), visto que deveria ter como base somente a rubrica "Provento Básico"; considerando que a ex-servidora era ocupante de cargos de médico na Universidade Federal Fluminense e na Petróleo Brasileiro S.A., cujo indício de jornada de trabalho excessiva foi esclarecido pelas unidades jurisdicionadas, afastando a irregularidade, conforme peça 8; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 7/8/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Glória Regina Alves de Novaes; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal Fluminense, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 026.712/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gloria Regina Alves de Novaes (XXX.661.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.